Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-43.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que após a interposição do recurso pela parte promovente HELMA LÚCIA TEIXEIRA VANNI não houve intimação para apresentação de contrarrazões, o que pode acarretar cerceamento de defesa e futura alegação de nulidade.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do presente feito de pauta de julgamento, sendo certificado pela Secretaria a tempestividade do recurso e, por economia processual, determino a intimação da parte OI S.A. para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, com ou sem contrarrazões, conclusos para designação de novo julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora